Tribunal: TJSP
Processo: 0010181-81.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) e RecursoS especiaIS nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905, STJ) – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e tema 905 do STJ, que examinaram a matéria: 'Validade da correção monetária e dos

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) e RecursoS especiaIS nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905, STJ) – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e tema 905 do STJ, que examinaram a matéria: 'Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009' – Recurso extraordinário que decidiu que a correção monetária a ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP) – Juros de mora calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança – Embargos de declaração rejeitados – Decisão pela não modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade – Necessidade de adequação do v. acórdão ao decidido nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010181-81.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são apelados ISABEL SILVA, LEONOR DA
SILVA,
JUREMA DE PAULA
CRUZ,
JULIANA
CARDOSO,
JOÃO
RODRIGUES PITTA, JACYRA ANSELMO, LUIZA ESTEVES PEREIRA,
IOLANDA MORAES DOS SANTOS, FLORENTINA MARTINS RODRIGUES,
EMÍLIA PAULO DOS SANTOS CASTRO, ELZA PEREIRA, ELIATHAR
MORAES HONORATO, APARECIDA DE CAMPOS, CANDIDA LEITÃO
ORTH, FRANCISCA SEBASTIANA RIBEIRO GUEDES, ZULMIRA LEONCIO
BARBOSA, ROSA BORGES BONFIM, VALERIA CASTILHO, SUELI GOMES
DE OLIVEIRA, SONIA DE TULLIO ANDRADE, SANDRA LIA MORENO
PINTO, SANDRA CECILIA VIEIRA, MARIA APARECIDA CAVALLARI,
OCIREMA FIGUEIREDO DA SILVA, NEUSA MARIA DE AZEVEDO PÁDUA,
NAIR DE CAMPOS NOGUEIRA PINTO, MARIA ELISA SANTA MARIA
SEABRA, MARIA APPARECIDA DE SOUZA JARDIM e MACI VANY
PINHEIRO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Necessidade de adequação do v. acórdão ao decidido nos Temas 810 do STF e
905 do STJ. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010181-81.2012.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.205 - aba
2
Voto no 35.205
Apelação
e
Remessa
Necessária
Cíveis
no
00101818-81.2012.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Apelados: CANDIDA LEITÃO ORTH e OUTROS
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
JUÍZA: Celina Kiyomi Toyoshima
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA (TEMA 810, DO STF) E
RECURSOS
ESPECIAIS
NoS
1.495.146/MG,
1.492.221/PR
E
1.495.144/RS
(TEMA
905,
STJ)
Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com
o tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e
tema 905 do STJ, que examinaram a matéria: 'Validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009' Recurso extraordinário que
decidiu que a correção monetária a ser calculada pelo IPCA-
E (Tabela Prática do TJSP) Juros de mora calculados nos
termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007, com a redação
da Lei no 11.960/2009, conforme a remuneração oficial da
caderneta de poupança
Embargos de declaração
rejeitados
Decisão pela não modulação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade
Necessidade de
adequação do v. acórdão ao decidido nos Temas 810 do
STF e 905 do STJ.

Trata-se de recurso de apelação interposto por São Paulo
Previdência - Spprev (fls. 850/855) contra a r. sentença de fls. 781/783,
cujo relatório se adota, que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito,
em relação aos coautores Leonor da Silva, Isabel Silva, Sônia de Túlio
Andrade e Emília Paulo dos Santos Castro, considerada a
litispendência; julgando procedente a ação ordinária em relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010181-81.2012.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.205 - aba
3
demais autores para condenar a ré ao recálculo da sexta-parte e dos
quinquênios, para que passem a incidir sobre a pensão dos autores,
excetuadas as gratificações eventuais, em conformidade com o disposto
pela Constituição Paulista, desde a data em que passaram a receber a
pensão, e no pagamento das diferenças a serem apuradas, corrigidas
desde o vencimento e acrescidas de juros de mora, incidentes a partir da
citação, observado o disposto na Lei no 11.960/09, ressalvadas as
atingidas pela prescrição, procedendo-se o apostilamento do direito,
reconhecido de cunho alimentar.
Os embargos de declaração opostos pelos autores às fls.
829/840 foram acolhidos pela r. decisão de fls. 846 para asseverar ter se
tornado inaplicável o disposto no art. 1o - F, da Lei no 9494/97, redação
dada pela Lei no 11.960/09, pois o C. Supremo Tribunal Federal, no
julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 4.357 e
4.425, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 12, do
artigo 100 da CF e, por arrastamento, consequência lógica, do artigo 5o
da última lei citada.
Em apelação, a ré alega que da análise dos holerites das
pensionistas, tem-se que os quinquênios incidem sobre todas as verbas
que lhe são computadas, exceto sobre a sexta-parte, o adicional de
insalubridade, a gratificação por atividade de polícia e o abono
complementar instituído pela Lei Complementar no 901/01, porventura
percebidos.
Sustenta não incidem os quinquênios sobre tais vantagens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010181-81.2012.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.205 - aba
4
pois a lei ou expressamente os exclui, ou não as prevê como integrante
da base do cálculo do adicional por tempo de serviço. Aduz que pelo
disposto no artigo 3o da Lei Complementar no 731/93, o quinquênio
somente pode incidir sobre o salário base e o REPT, e não sobre a sexta-
parte.
Em relação ao adicional de insalubridade, afirma que a Lei
Complementar no 432/85 deixa clara a ausência de intenção do
legislador de que referida vantagem seja computada para fins de
adicional por tempo de serviço. Argumenta que, no que toca à
gratificação por atividade de polícia, a própria lei que instituiu (Lei
Complementar no 873/00) a exclui da base de cálculo de quaisquer
vantagens pecuniárias, salvo o 13o salário e 1/3 de férias.
Quanto ao abono complementar, assevera que a lei que o
instituiu (Lei Complementar no 901/01) também foi expressa em excluí-
lo da base de cálculo de quaisquer vantagens pecuniárias.
Menciona não se poder pretender a incorporação de outras
vantagens pecuniárias para alargar a base de cálculo dos quinquênios, já
que a Constituição Federal obsta a superposição de vantagens. Com
relação à sexta-parte explicita que a expressão “vencimentos integrais”,
constante do artigo 129 da Carta Bandeirante, se refere ao padrão e às
vantagens pecuniárias que se integram automaticamente no vencimento,
ou mediante determinação legal expressa, o que não é o caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010181-81.2012.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.205 - aba
5
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 860/872.
O v. acórdão de fls. 882/894 rejeitou a Remessa Necessária
e negou provimento ao recurso.
Interpostos Recursos Especial e Extraordinário pela ré (fls.
897/907 e 903/912), foram apresentadas contrarrazões pelos autores
(fls. 930/945 e 915/928 respectivamente).
Diante do julgamento do RE n 870.917/SE Tema 810,
STF, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos
efeitos da decisão anteriormente proferida, e REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, o d. Presidente da Seção de Direito Público
determinou o retorno dos autos ao relator ou ao seu sucessor, conforme
o disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art.109 do Regimento
interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a
questão nos termos do art. 1.030, inc. II do Código de Processo Civil
(fls. 951/954 e 955/956).
É o relatório.
Em decisão proferida em 20.09.2017, o C. STF, por
ocasião do julgamento do RE no 870.947/SE (tema 810), decidiu:
“1) O art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela
lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010181-81.2012.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.205 - aba
6
relação jurídico-tributária, aos que devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CF/ art. 5o, “caput”);
2) Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com redação dada pela lei no
11.960/09; e
3) O art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
4)
Quanto
à
correção
monetária,
reconhecida
a
inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial
TR, como bem ressaltou o Excelentíssimo Ministro do STF
Luiz Fux, a fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e
com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o
que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.4.25, entendo que
devam ser idênticos os critérios para a correção monetária
de precatórios e condenações judiciais da Fazenda Pública.
Naquela oportunidade, o STF assentou que, após 25.03.15,
todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E), aplicando-se tal índice a todas as
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”
Esclarece-se que o Tema 810 do C. STF declarou que
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010181-81.2012.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.205 - aba
7
No julgamento proferido pelo colendo Plenário do STF, foi
afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção
monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período
anterior à expedição do precatório, e em seu lugar, o índice de correção
monetária adotado foi o IPCA-E.
Ressalte-se que no julgamento dos Recursos Especiais nos
1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905), em
22.02.2018, foi firmada a seguinte tese:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se
em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25
de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010181-81.2012.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.205 - aba
8
aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010181-81.2012.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.205 - aba
9
e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária,
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora
são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso concreto.”
Em 03.10.2019, sobreveio o julgamento pelo E. STF que,
por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração relativos ao
Recurso Extraordinário com repercussão geral no 870.947/SE (tema
810), e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida;
de forma que o IPCA deve ser o índice de correção monetária aplicável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010181-81.2012.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.205 - aba
10
desde a promulgação da Lei no 11.960/09.
Observe-se que a declaração de inconstitucionalidade
reveste-se ordinariamente de efeito ex tunc, ou seja, retroage ao
momento em que editado o ato estatal reconhecido inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal.
Dessa forma, a adequação do julgado é medida que se
impõe.
Diante da declaração de constitucionalidade parcial do
artigo 5o da Lei 11.960/09, no que tange à fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança nas
condenações da Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não
tributária (Tema 810, do C. STF), de rigor a adequação do v. acórdão
para determinar a incidência dos juros de mora a partir da entrada em
vigor da Lei Federal no 11.960/09, no mesmo percentual aplicável às
cadernetas de poupança.
Ademais, consoante o decidido no Tema 810 do STF, partir
da vigência da Lei 11.960/09, cumpre adotar-se o IPCA-E para a
atualização de atrasados.
Mantidos os ônus sucumbenciais fixados, uma vez que a
adequação é decorrente de causa externa ao processo, qual seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010181-81.2012.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.205 - aba
11
inflexão vinculante de decisão paradigmática do colendo Supremo
Tribunal Federal.
Portanto, pelo exposto, meu voto altera o v. acórdão, para
adequar índices de juros e mora e correção monetária à tese
firmada pelo E. STF com o julgamento do Tema 810 e pelo E. STJ
com o julgamento do Tema 905.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)